Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO DA TESTEMUNHA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu praticou os atos libidinosos descritos na denúncia contra a vítima, menor de 14 (quatorze) anos à data dos fatos, visando à satisfação de sua lascívia.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.

3. Os crimes de atentado violento ao pudor contra vulnerável (artigo 214, parágrafo único, c/c artigo 224, alínea “a”, ambos do Código Penal) e de estupro de vulnerável (artigo 213, parágrafo único, c/c artigo 224, alínea “a”, ambos do Código Penal), foram unificados no tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal, diante da alteração da Lei n. 12.015/2009, ou seja, as condutas já eram criminalizadas, mas em outro dispositivo penal, havendo a continuidade típico-normativa.

4. A conduta praticada contra crianças ou adolescentes menores de 14 (catorze) anos de idade, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, se amolda ao delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), não havendo que ponderar o “modus operandi” empreendido pelo agente nem dosar os atos libidinosos como de maior ou menor grau, pois a violência é presumida.

5. Recurso desprovido.